Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727389-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: C. D. S. B. APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 16:30:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator